Tribunal: TJBA
Processo: 8079270-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079270-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JAQUESON SILVA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): JAQUESON SILVA DOS SANTOS, ALAN FERNANDES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INQUÉRITO CONCLUÍDO E DENÚNCIA OFERECIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Joel de Jesus dos Santos e Cláudio de Jesus dos Santos, presos em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva, por decisão do Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, visando à revogação da prisão, ao reconhecimento de excesso de prazo, à substituição por medidas cautelares diversas ou à concessão de prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada à luz do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial apto a configurar constrangimento ilegal; (iii) determinar se são cabíveis a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, 27 porções de maconha e 73 porções de cocaína, destinadas à comercialização. 4. Os indícios de participação dos Pacientes em organização criminosa, notadamente a facção denominada “Catiara”, aliados ao concurso de agentes, demonstram maior grau de organização da atividade delitiva e risco de reiteração. 5. A gravidade concreta da conduta e o periculum libertatis justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores. 7. Não há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, uma vez que a investigação foi concluída e a denúncia regularmente oferecida, com o regular prosseguimento da ação penal. 8. A aplicação do princípio da homogeneidade e o reconhecimento do tráfico privilegiado mostram-se prematuros, por dependerem de análise aprofundada do conjunto probatório ao final da instrução. 9. A alegação de violação à inviolabilidade do domicílio demanda dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus. 10. A prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP não é cabível, ante a ausência de comprovação de que o Paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores e diante da gravidade concreta do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública. 2. A apreensão de quantidade e variedade relevantes de drogas, aliada a indícios de organização criminosa, justifica a custódia cautelar para prevenir a reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Não há excesso de prazo quando o inquérito policial é concluído e a denúncia é oferecida dentro da razoabilidade. 5. A prisão domiciliar exige comprovação efetiva dos requisitos legais, não sendo suficiente a mera alegação de dependência familiar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, 319 e 318, VI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 225.691/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 900.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8079270-48.2025.8.05.0000, impetrado por seus Procuradores Jaqueson Silva dos Santos (OAB/BA nº 80.273) e Alan Fernandes dos Santos (OAB/BA nº 85.789) em favor de Joel de Jesus dos Santos e Cláudio de Jesus dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER e NEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data constante na certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora